Tribunal: STF
Processo: ARE 1422794
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. ASSISTENTE SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. INTERESSE PREVIC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O STF, no julgamento do RE 586.453 decidido pela sistemática de repercussão geral já firmou entendimento no sentido de que o processamento de ações ajuizadas contra entidades de previdência complementar é da Justiça Comum. 2. A sentença a ser proferida não terá efeitos na esfera jurídica da PREVIC, mantendo incólume sua competência. Note-se que não haverá sequer reflexos de natureza econômica a autorizar a aplicação do art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.469/97. 3. Agravo de instrumento não provido” (fl. 2, e-doc. 41).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 50-53).  



    2. No recurso extraordinário, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 202 da Constituição da República. 



    Sustenta que “a negativa do ingresso da PREVIC na lide originária como assistente simples, acarreta a violação ao princípio constitucional da paridade contributiva, instituído pela Emenda Constitucional nº 20/1998” 
(fl. 3, e-doc. 57).



    Ressalta que “a PREVIC vem tentando ingressar na lide originária como assistente simples, a fim de proteger suas finalidades institucionais e evitar que se impute a responsabilidade de realizar contribuições extraordinárias apenas ao patrocinador público, em contradição com o disposto na Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 57).



    Argumenta que “as competências da recorrente de supervisão e fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar – EFPC estão definidas no art. 5º da Lei Complementar nº 109/2001” (fl. 4, e-doc. 57).



    Esclarece que “a recorrente também possui competência para expedir instruções e procedimentos que norteiem a regulamentação de normas elaboradas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, conforme dispõe o art. 2º, inciso III, da Lei nº 12.154/2009” (fl. 4, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e incidência da Súmula ns. 279 do Supremo Tribunal Federal 
(fl. 2, e-doc. 60). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala “cuida[r]-se de agravo de instrumento interposto pela PREVIC contra r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Federal de Santos/SP, que indeferiu o seu ingresso na ação originária (5006979-59.2018.403.6104) como assistente do réu, tendo declinado a competência para a Justiça Comum Estadual” (fl. 2, e-doc. 65).



    Enfatiza que “a questão apresentada pela PREVIC no presente recurso é exclusivamente jurídica e diz respeito ao evidente e inequívoco interesse desta autarquia no resultado da ação originária, conforme se extrai da redação dos artigos 5º, 21 e 72 da Lei Complementar nº 109/01 e do art. 2º da Lei nº 12.154/09, legitimando o seu ingresso no feito como assistente simples da ré/PETROS, nos termos dos artigos 119 do Código de Processo Civil e do art. 5º da Lei nº 9.469/97” (fl. 5, e-doc. 65).



    Reitera que “não envolve, portanto, reapreciação do acervo fático-probatório, mas tão somente busca revalorar as circunstâncias que caracterizam o interesse da autarquia federal na ação originária, de modo que o presente recurso não esbarra no comando da referida súmula” (fl. 5, e-doc. 65).



    Pede seja “o presente Agravo conhecido e provido, admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto, para que este seja processado e julgado, reformando-se o v. Acórdão recorrido nos moldes requeridos na peça recursal” (fl. 6, e-doc. 65).  



    5. Em 28.10.2022, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ressaltando que “o eg. Tribunal a quo registrou a ausência de interesse da Previc no deslinde da presente controvérsia, não devendo ser admitida sua intervenção na qualidade de assistente simples” 
(fl. 2, e-doc. 82).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Quanto a alegada incompetência da Justiça comum para processar e julgar a causa, o julgado recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, paradigma do Tema 190 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal fixou tese de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (DJe 6.6.2013).



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (RE n. 586.453, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2013).



    8. Quanto ao ingresso da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC como assistente simples, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) conforme consignado na decisão recorrida, em relação à assistência, estabelece o artigo 119 do CPC/2015 que ‘pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la’.



    O critério legal, portanto, para admissão da intervenção na modalidade da assistência é a presença de interesse jurídico, o que deve ser compreendido como efetiva produção de efeitos na esfera jurídica daquele que pretende ingressar em processo pendente, seja um efeito reflexo (assistência simples) ou efeito imediato (assistência litisconsorcial).



    Na hipótese dos autos, em que se discute a regularidade da implantação do equacionamento de cálculos da suplementação, a relação processual se atine unicamente à associação constituída para defender os interesses dos participantes e assistidos perante plano de previdência privada e a Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, eis que fundada em contrato firmado entre os participantes e a ré. Nenhum efeito jurídico imediato ou reflexo impactará a esfera jurídica da PREVIC.



    Com efeito, embora ela desempenhe relevante papel na área de previdência complementar, atuando como ente fiscalizador, regulador e de supervisão, por meio, inclusive, de normas abstratas, não há repercussão dessas atividades na questão apresentada na exordial e não há nenhuma pretensão formulada contra a autarquia pelo Autor da ação.



    A sentença a ser proferida, portanto, não terá efeitos na esfera jurídica da PREVIC, mantendo incólume sua competência” 
(fl. 2, e-doc. 39).  



    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei Complementar n. 109/2001, Leis ns. 9.469/1997 e 12.154/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Intervenção do Ministério Público. Admissão como assistente simples. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.278.669-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INGRESSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, providência vedada nesta fase processual. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 968.979-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Assistência. Requisitos. Infraconstitucional. Pressupostos de admissibilidade de recursos de cortes diversas. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, sobretudo acerca do preenchimento ou não dos requisitos para a admissão da recorrente no feito como assistente simples e acerca da observância dos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência daquela Corte, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência (notadamente, da legislação processual), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 881.853-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



 Brasília, 16 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora